Tribunal: STF
Processo: RE 230020
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Prova: alegação de ilicitude da obtida mediante
apreensão de documentos por agentes fiscais, em escritórios de
empresa - compreendidos no alcance da garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio - e de contaminação daquelas derivadas:
 tese substancialmente correta, mas, dependente de demonstração
concreta de que os fiscais não estavam autorizados a entrar ou
permanecer no escritório da empresa, o que demanda reexame de fatos
e provas, vedado recurso no extraordinário (Súmula 279). Precedente
(HC 79.512, Pertence, DJ 16.5.2003).
2. Contraditório e devido
processo legal: perícia extrajudicial, realizada na fase do
inquérito policial: é da jurisprudência da Corte que "a perícia não
é um simples indício e sim prova técnica e, por isso, pode ser
considerada pelo julgador na sentença, sem que caracterize
cerceamento de defesa, pois o acusado, ciente da sua juntada ao
inquérito policial que instruiu a ação penal, poderia pugnar por
elidi-la" (v.g. HC 73.647, 2ª T., Maurício Corrêa, DJ 6.9.96).
3.
 Individualização da pena: alegação de que houve
desproporcionalidade entre o número de delitos e o aumento imposto
pela continuidade delitiva: pretendida ofensa à Constituição que, se
 houvesse, seria reflexa ou indireta, pressupondo o reexame de
legislação infraconstitucional e da prova, inviável no RE.
4.
Recurso extraordinário, requisitos específicos e habeas-corpus de
ofício.
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a
inadmissibilidade do RE da defesa, por falta de prequestionamento e
outros vícios formais, se, não obstante - evidenciando-se a lesão ou
 a ameaça à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de
habeas-corpus de ofício (v.g. RE 273.363, 1ª T., Sepúlveda Pertence,
 DJ 20.10.2000).
5. Crime material contra a ordem tributária (L.
8.137/90, art. 1º):lançamento do tributo pendente de decisão
definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a
ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada
a sua propositura pela falta do lançamento definitivo:  precedente
(HC 81.611, Pleno, 10.12.2003, Pertence, Inf.STF 333).